Tribunal: TJDFT
Processo: 0746131-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDER OTAVIANO DANTAS MEIRA e GERALDA DO SOCORRO VIEIRA MEIRA, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de MARIA DAS DORES SARAIVA BORGES DE SOUSA e ESPÓLIO DE CARLITO MARTINS DE SOUSA. Os autores alegaram que, no ano de 1991, cederam aos réus os direitos aquisitivos sobre o imóvel designado por SHIN QI 13, conjunto 6, lote 2. No entanto, os cessionários nunca transferiram a propriedade para sua titularidade, constando o autor como proprietário perante o fisco e contra quem são lançados tributos. Já teve o nome inscrito em dívida pública e ajuizadas diversas execuções fiscais em razão de débitos oriundos daquele imóvel e receiam que, no ano vindouro de 2024, venham novamente a ser prejudicados por inadimplemento dos tributos. Requereram a concessão da tutela provisória de urgência para “obrigar os Agravados a realizarem a escritura definitiva do contrato de cessão referente a venda do lote de 766 m2, localizado na SHIN, QI 13, Conjunto 06, terreno no 02, Lago Norte, Brasília/DF, CEP no 70.070-937”. Preparo regular sob ID 52851283. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência manejada por EDER OTAVIANO DANTAS MEIRA e GERALDA DO SOCORRO VIEIRA MEIRA em desfavor de MARIA DAS DORES SARAIVA BORGES DE SOUSA e ESPÓLIO DE CARLITO MARTINS DE SOUSA, partes qualificadas nos autos. Descreve a petição de ingresso, em breve síntese, que os autores, em 26/07/1991, venderam um lote de 766 m2, localizado na SHIN, QI 13, Conjunto 06, terreno no 02, Lago Norte, Brasília/DF, CEP no 70.070-937, para a requerida e seu esposo – já falecido –, através de Contrato de Cessão de Direitos. Relata que, desde 2001, a parte autora vem sendo surpreendida com a inscrição de seu nome junto à dívida ativa, diante da não transferência do imóvel para o nome dos réus, assim como do não pagamento de IPTUs e TLPs. Informa que, em 2023, enviou notificação extrajudicial aos réus, pedindo fosse feita a transferência do imóvel, mas contudo não obteve êxito na medida. Pugna, assim, em sede liminar, sejam os réus compelidos a transferirem o imóvel para os seus nomes e a pagarem os débitos correlatos que existem em aberto. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar dos elementos de prova juntados aos autos, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Isso porque, em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito da parte autora, uma vez que, apesar de constar do processo o contrato de cessão de direitos de ID 173309966, verifica-se que tal documento é bastante antigo, pelo que a cautela recomenda que se postergue, ao menos por ora, a análise acerca da determinação de transferência do imóvel para momento posterior ao contraditório, oportunidade em que a parte ré poderá argumentar quanto à regularidade relacionada à ausência de transferência do bem. É dizer, da análise dos documentos juntados aos autos não é possível verificar, de plano, acerca da ocorrência do inadimplemento contratual narrado (não transferência do imóvel), não se revelando razoável o deferimento da imediata transferência do imóvel para o nome dos réus antes do aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório. Não restou caracterizado, demais disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o imóvel teria sido vendido no ano de 1991, sendo que desde 2001 os autores teriam seus nomes lançados na dívida ativa, o que não indica a urgência na apreciação liminar do pedido alinhado. Tenho que, assim, trata-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória, a fim de se verificar os fatos narrados pela parte autora e perquirir sobre o narrado inadimplemento contratual por parte da ré.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa salientar que os autores anexaram aos autos instrumento particular de cessão de direitos, segundo o qual transferiram aos agravados os direitos aquisitivos sobre o imóvel em litígio. Do exame da respectiva certidão de ônus, constata-se que os direitos aquisitivos foram constituídos por meio de promessa de compra e venda celebrada junto à NOVACAP. O primeiro ponto a chamar à atenção é a falta de elementos nos autos acerca da quitação do preço perante à promitente vendedora (empresa pública), de modo que a coisa estivesse apta à transferência de propriedade junto ao fólio imobiliário. Segundo, conforme destacado na decisão vergastada, considerada a data da transação entre as partes contendedoras, sequer é possível deduzir com certeza ou probabilidade, que os cessionários ainda são os titulares dos direitos sobre a coisa. Terceiro, a opção pela celebração do negócio através da cessão de direitos e por motivos até então desconhecidos, depõem precisamente contra os cedentes, que concordaram com essa modalidade de ato jurídico e cientes das vantagens e riscos a ele inerentes. Quarto, a tutela provisória na forma pretendida tem natureza satisfativa e esgota o próprio objeto do processo, sendo vedada a teor do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator